Tribunal: TJBA
Processo: 8084812-44.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8084812-44.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LUIZ MIRANDA DO AMOR DIVINO Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. PLEITO DE PROMOÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE PM. REVISÃO DE PROVENTOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INSTITUTO. AFASTAMENTO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85/STJ. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO PELO TRIBUNAL. ART. 1.013, §3º, DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8084812-44.2025.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tendo em vista as razões a seguir expostas. Data registrada no sistema.